Tribunal: TJMT
Processo: 0004410-52.2010.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004410-52.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ BARDINI - CPF: 332.844.319-34 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EDSON FRONTELI - CPF: 016.128.641-04 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - NÃO PACTUAÇÃO DE ARRAS – ENTREGA DE BEM COMO PAGAMENTO A VISTA – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO BEM – HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO CARACTERIZA DANO PATRIMONIAL -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo pactuação contratual de arras, os valores pagos pelo credor no momento da contratação devem ser reputados pagamento à vista, não podendo ser objeto de perda como se arras fossem, em caso de rescisão do contrato.

Na hipótese de o contrato ter sido rescindido, e havendo utilização do bem móvel sem a devida indenização, pode o prejudicado requerer indenização específica a fim de ser compensado pelas perdas patrimoniais que atingiram o bem.

As despesas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Sérgio Luis Bardini
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos que move em desfavor de
Edson Frontelli
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a rescisão do contrato de fls. 16/17, com o retorno do status a quo, com a devolução do montante pago ao requerido. Condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando cada qual responsável na proporção de 50% (cinquenta por cento), suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em favor de ambas as partes.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que é devida a retenção das arras, porquanto a motocicleta foi dada previamente como sinal do negócio, e, sendo assim, deve permanecer com o veículo a título de perdas e danos.

Aduz que o juízo
a quo
determinou erroneamente a devolução dos valores pagos ao requerido, porquanto o apelado não pagou nenhuma parcela do financiamento. Argumenta que, em razão da inclusão de seu nome no SPC/SERASA, e, objetivando evitar possível busca e apreensão do veículo pela instituição financeira, quitou o valor remanescente de R$1.875,34 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Defende o cabimento da condenação do apelado em danos morais, porquanto, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, argumenta que o apelado deve ser compelido ao reembolso dos valores dispendidos a título de honorários contratuais, e que tal condenação decorre do princípio da reparação integral do dano. Além disso, pede que apenas o apelado seja compelido ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 34988013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Apelante ajuizou Ação Cautelar com o fim de promover a busca e apreensão de um automóvel marca GM, modelo CORSA WIND, ano/modelo 2000/2000, cor azul, chassi no 9BGSC68ZOYC181743, placa JYZ 7786, renavam no 732611938, o qual era objeto de financiamento.

Para tanto, alega que vendeu o veículo ao Apelado, que se obrigou ao pagamento das parcelas restantes do financiamento com vencimento a partir de 12/03/2010, mas que, no entanto, o requerido, ora apelado, descumpriu com o avençado, tornando-o inadimplente junto à instituição financeira, tendo, inclusive, seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, sendo compelido a adimplir com as parcelas vencidas.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, tendo o Apelante, no prazo de 30 dias, ajuizado a presente ação principal, de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se pleiteia: i) a rescisão do contrato de compra e venda, para que as partes retornem ao status
a quo
; ii) a perda da motocicleta dada como pagamento, afirmando tratar-se de arras; iii) a restituição da monta de R$ 1.875,34 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),

consistente no valor pago ao banco em virtude do financiamento enquanto o Apelado encontrava-se com o veículo; iv) as despesas na contratação de advogado na monta de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); v) danos morais em razão da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente os pedidos para o fim de declarar a rescisão do contrato de fls. 16/17, com o retorno do
status a quo
, com a devolução do montante pago ao requerido. Condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando cada qual responsável na proporção de 50% (cinquenta por cento), suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em favor de ambas as partes.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, a possibilidade de retenção da motocicleta, por ter sido dada como sinal do negócio; o equívoco na decisão
a quo
que determinou a devolução dos valores pagos ao requerido, porquanto o apelado não pagou nenhuma parcela do financiamento; a restituição a título de danos materiais do valor pago a instituição bancária do valor de R$1.875,34 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao período em que o apelando encontrava-se com o carro; a existência de dano moral, oriundo da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; a existência de danos materiais em virtude da contratação de advogado; a possibilidade de reversão da sucumbência recíproca, integralmente às custas do apelado.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário - detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem, somente produz efeitos entre as partes contratantes, não repercutindo efeitos quanto à instituição financeira credora.

Feitas tais considerações, e diante da validade do contrato de compra e venda entre os litigantes, devem eles responder pelas obrigações assumidas, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Nesse viés, a controvérsia cinge-se em aferir as respectivas responsabilidades decorrentes do inadimplemento contratual do negócio jurídico firmado entre Autor e Réu, paralelamente à existência de financiamento junto à instituição financeira, credora fiduciária do veículo objeto do contrato de compra e venda ora em discussão.

DAS ARRAS

No que atine às arras, fundamenta o apelante que a cláusula segunda do contrato de compra e venda (fls. 16/17) estabelece que a motocicleta foi dada como sinal, contudo, tal argumento não merece acolhida.

Isso porque, conforme se denota da propalada cláusula contratual, esta apenas estabelece que a motocicleta seria entregue pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não havendo qualquer condição expressa acerca da aplicação do instituto das arras.

Quanto ao assunto, Paulo Lôbo, in Direito Civil – Obrigações Vol. 2. – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 288, ensina:

“Arras, ou sinal, é a entrega de importância em dinheiro ou de coisa móvel, na conclusão do contrato, como garantia de execução. (...) As arras confirmam a presunção do acordo final das partes para conclusão e execução do contrato, ou prefixam o mínimo de indenização pelo inadimplemento, ou prefixam a indenização compensatória pelo exercício do direito de arrependimento por qualquer dos contratantes.
Nem todo princípio de pagamento é arras; na dúvida, assim não deve ser entendido
.”
(destaquei)

Sobre o tema, inclusive, há posicionamento já externalizado por este Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO E ADESIVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AS ARRAS DEVEM ESTAR EXPRESSAMENTE PACTUADAS COMO TAL EM CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO NÃO PODENDO SER PRESUMIDA A SUA EXISTÊNCIA - NÃO HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE ARRAS OS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR CARACTERIZAM NO CASO COMO ENTRADA OU PARTE DE PAGAMENTO A VISTA NÃO PODENDO SER PERDIDOS A TÍTULO DE ARRAS NÃO CONTRATADAS - COM A RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR E RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE OS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR DEVEM SER RESTITUÍDOS AOS VENDEDORES QUE LOGRARAM ÊXITO EM REAVER A POSSE DO BEM ALIENADO - OS VENDEDORES DO IMÓVEL TEM DIREITO DE SEREM INDENIZADOS POR TODO O PERÍODO EM QUE O COMPRADOR UTILIZOU O IMÓVEL SEM A DEVIDA CONTRAPARTIDA COMO TAMBÉM DAS DESPESAS REALIZADAS PARA REAVER O IMÓVEL. OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO COMPRADOR DEVEM SER CORRIGIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO E QUANTO AOS VALORES A SEREM PAGOS AOS VENDEDORES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA IGUALMENTE DEVEM SER CORRIGIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS EM MONTANTE RAZOÁVEL JÁ QUE O CAUSÍDICO NÃO PODE SER REMUNERADO EM PATAMARES IRRISÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

As arras devem estar expressamente pactuadas para serem consideradas como tal não podendo ser presumidas.

Não havendo pactuação contratual de arras os valores pagos pelo credor no momento da contratação devem ser reputados pagamento a vista não podendo ser objeto de perda como se arras fossem em caso de rescisão do contrato.

Tendo ocorrido a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante os valores pagos pelo comprador aos vendedores devem ser restituídos com as correções pertinentes.

Os vendedores do imóvel tem direito de serem indenizados pelas despesas realizadas com as despesas realizadas para reaver o bem como também de serem indenizados pelo período em que o comprador permaneceu utilizando o imóvel sem a devida contrapartida tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em montante condizente com os trabalhos do causídico.
(N.U 0001726-58.2007.8.11.0009, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

Nesse viés, escorreita a sentença que rejeitou o pedido com base no fundamento de que não há disposição contratual entabulando as arras no negócio jurídico pactuado, concluindo-se, portanto, pela entrega da motocicleta apenas como pagamento parcial do débito, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Neste viés, merece ser mantida a sentença neste ponto, não se considerando existente o instituo das arras no contrato em apreço.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO APELADO

De igual modo, melhor sorte não acolhe o Apelante no que atine à restituição dos valores pagos pelo apelado.

O acolhimento do pleito concernente à rescisão do contrato, impõe, via de consequência, o retorno das partes ao
status quo ante
, como bem ficou determinado na sentença recorrida. Deste modo, os valores que foram pagos pelo Apelado, a ele devem ser restituídos.

Neste sentido, consoante já assinalado, a entrega da motocicleta a título de pagamento da primeira parcela é considerada prestação à vista, e, em razão disto, o valor que lhe fora atribuído no contrato deve ser devolvido ao apelado, a fim de evitar o enriquecimento indevido a qualquer dos contratantes.

DANOS MATERIAIS – USO DO AUTOMÓVEL

Não obstante a isso, cumpre ressaltar a autonomia entre o pedido de rescisão contratual, que enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, e a demanda indenizatória, voltada a recompor eventuais perdas advindas do contrato.

Visto isso, na hipótese de ter havido prejuízo ao cedente em decorrência do uso do automóvel, a exemplo de danos materiais decorrentes da depreciação do bem em razão do seu uso, pode haver pedido de indenização específica a fim de ser compensado pelos prejuízos, conforme estabelecido no art. 475 do Código Civil
(“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”)
.

No caso dos autos, não se pode olvidar que o requerido permaneceu na posse do veículo no período entre 12 de fevereiro de 2010 até o deferimento liminar da ordem de busca e apreensão, no dia 02 de julho de 2010.

Neste caso, para que não haja enriquecimento ilícito da parte ré/apelada, que, de fato, usufruiu o veículo por aproximadamente cinco meses, é necessária a reforma da sentença para que o autor seja indenizado pelo período em que o automóvel esteve em poder do apelado.

Assim, afigura-se razoável o pleito realizado na exordial, de ressarcimento do valor referente às parcelas adimplidas pelo Apelante durante o período em que o Apelado usufruiu do veículo, o qual remonta a quantia de R$ 1.875,34 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

DANOS MATERIAIS - DESPESAS COM ADVOGADO

Quanto ao pedido de ressarcimento com as despesas com honorários advocatícios contratuais, também, neste ponto, merecer ser mantida a sentença.

Isso porque, a remuneração do advogado compete a quem o contrata, não caracterizando dano patrimonial indenizável, sobretudo porque a parte tem à sua disposição os serviços da Defensoria Pública quando não possuir recursos financeiros suficientes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM OUTRO ENDEREÇO - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MATERIAIS - DESPESAS COM ADVOGADO - RESTITUIÇÃO DESCABIDA - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - VALOR - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
As despesas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela parte contrária
. Os lucros cessantes só são devidos mediante a comprovação cabal de efetivo prejuízo oriundo do não cumprimento da obrigação.

Mantém-se o valor indenizatório quando está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, os critérios do artigo 944 do CC, a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 0000973-97.2010.8.11.0041,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

É o caso, portanto, de manutenção da sentença nesse ponto.

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO

O recorrente insurge-se contra a sentença de piso, aduzindo ser devida a fixação de indenização por danos morais, em virtude da negativação do nome do Apelante em órgãos de proteção ao crédito, haja vista o inadimplemento praticado pelo Apelado.

Não merece acolhimento o argumento aventado.

Isso porque, é comum que ocorram aborrecimentos em casos tais, em que o negócio jurídico foge do controle da parte. Contudo, o mero inadimplemento contratual, neste caso, não teve o condão de abalar gravemente os direitos de personalidade do autor, de modo a atrair o direito à indenização, notadamente porque, conquanto haja provas de que os débitos foram inscritos em dívida ativa (ID. 34987958), tal fato apenas se deu em razão da conduta irrefletida do próprio autor, que negociou veículo financiado.

Ora, o fato de o inadimplemento contratual ter implicado na negativação do seu nome, neste caso específico, traduz-se em mera consequência do negócio jurídico entabulado com o requerido. A insatisfação comum a um negócio jurídico frustrado, para a qual, frise-se, concorreu o próprio autor, não se reveste de aptidão para ocasionar grave abalo psicológico.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA VEÍCULO A TERCEIRO. SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

QUITADO O VALOR. BAIXA NO GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DO BEM DEVIDA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RISCOS DO NEGÓCIO IRREGULAR. DANO MORAL DESCABIDO. 1. O fato de que o negócio jurídico litigioso ter sido realizado, à época, sem a anuência do credor fiduciário, ora agente financeiro, não impede que a parte apelada seja, atualmente, compelida a proceder com aquilo que restou avençado, ou seja, com a obrigação de transferir para o seu nome o bem já devidamente quitado, não havendo qualquer prejuízo ao credor fiduciário que não integrou a lide, uma vez que já houve a consolidação da propriedade da devedora-fiduciante, ora apelante, com a quitação do veículo e a consequente baixa do gravame da alienação fiduciária, de modo a tornar prescindível, nesse momento, a concordância da instituição financeira para que o bem seja transferido ao nome da parte apelada. 2. Destarte, a sentença merece ser reparada, com o fito de determinar a expedição de ofício ao DETRAN-DF, de modo a promover a transferência do veículo em questão ao nome do apelado. 3
.
Uma vez que a devedora-fiduciante, ora parte apelante, não poderia, em princípio, negociar a venda de veículo objeto da alienação fiduciária com terceiro sem o consentimento do credor fiduciário, aquela assume os riscos dessa negociação, razão pela qual, ainda que haja a possibilidade de negativação de nome, o inadimplemento das obrigações daí decorrentes pela parte apelada não dá azo ao dever de compensar a apelante por danos morais, conforme precedente.
4. Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJDFT, Acórdão 1018374, 20161010031769APC, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 777/786)

Ante a inexistência do dever de indenizar a parte por danos morais, mantém-se a sentença nesse ponto.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, no que atine aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na razão de 50% para cada um, não vejo razões para a pretensa modificação no julgado, porquanto o autor sucumbiu em aproximadamente metade das pretensões volvidas na inicial.

Nesse viés, consoante se extrai do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas, encontrando-se, portanto, escorreita a sentença que dividiu em igual proporção o ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reconhecer, em favor do apelante, o direito à indenização pelo período em que o requerido, ora apelado, usufruiu do veículo em discussão, no valor de R$ 1.875,34 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigido da data do vencimento de cada parcela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020